Tribunal: CARF
Processo: 10183.901216/2011-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN.
ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências específicas para um processo que tenha duração superior ao referido prazo, tratando-se de norma meramente programática. A incidência de juros decorre da aplicação do disposto no §3o do artigo 61 da Lei no 9.430/96.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RESSARCIMENTO, ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O texto do art. 11 da Lei no 9.779/99 é taxativo em atribuir o direito ao ressarcimento do saldo credor do IPI apurado na escrita fiscal às operações decorrentes da industrialização e não da revenda de produtos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10183.901216/2011-16
ACÓRDÃO
3002-003.589 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
8 de maio de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CONTINI & CIA LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos
respectivos elementos de prova. O ônus da prova é de quem alega. A busca
da verdade material não se presta a suprir a inércia do contribuinte que
tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado, as
provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado
pelo contribuinte, porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de
certeza e liquidez, conforme art. 170 do CTN.
ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO.
SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido
prazo, tratando-se de norma meramente programática. A incidência de
juros decorre da aplicação do disposto no §3o do artigo 61 da Lei no
9.430/96.

Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
RESSARCIMENTO,
ESTABELECIMENTO
EQUIPARADO
A
INDUSTRIAL.
IMPOSSIBILIDADE.
Fl. 452
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.589 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901216/2011-16
2
O texto do art. 11 da Lei no 9.779/99 é taxativo em atribuir o direito ao
ressarcimento do saldo credor do IPI apurado na escrita fiscal às operações
decorrentes da industrialização e não da revenda de produtos.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Gisela Pimenta Gadelha, Keli
Campos de Lima, Luiz Carlos de Barros Pereira, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva
AparecidaBaylon, Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão que julgou
improcedente a Manifestação de Inconformidade oposta contra o despacho decisório que não
homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no 16122.87638.250908.1.1.01-9045,
relativo a créditos de IPI, no valor total de R$ 314.503,84, apurado no 3o Trimestre de 2007.
O Despacho Decisório não homologou as compensações, sob o fundamento de que
não teria havido o destaque do IPI nas notas fiscais de saída, que teria havido a falta de entrega
das notas fiscais de entrada e, ainda, que a documentação teria sido entregue de forma
incompleta, tendo sido encontradas divergências entre as cópias das notas fiscais entregues e os
arquivos encaminhados pelo contribuinte.
Fl. 453
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.589 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901216/2011-16
3
Regularmente
cientificado,
o
interessado
apresentou
manifestação
de
inconformidade, na qual, em síntese, alegou: 1) em sede preliminar, que o despacho decisório
careceria de motivação; 2) no mérito, dissertou sobre a não cumulatividade do IPI; 3) sustentou
que em homenagem ao princípio da verdade material, não poderia ter havido descarte de
documentos ainda que divergentes, mas sim, deveria ter fiscalização se aproveitado daquele que
se considerasse ter maior credibilidade.
Em julgamento, acordaram os membros da 8a Turma da DRJ/RPO (acórdão no 14-
87.094), por unanimidade de votos, julgar improcedente a manifestação de inconformidade para
não reconhecer o crédito e não homologar a compensação declarada, nos termos do relatório,
abaixo destacado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
CRÉDITOS DE IPI. CRÉDITOS PASSÍVEIS DE RESSARCIMENTO.
É passível de ressarcimento apenas o crédito decorrente das aquisições de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem, aplicados na industrialização. Também é
passível de ressarcimento, por expressa disposição legal, o crédito presumido apurado pelo
estabelecimento matriz. Qualquer outro tipo de crédito não é passível de ressarcimento,
garantida a sua manutenção na escrita fiscal para fins de dedução dos débitos de IPI.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
PRODUÇÃO DE PROVAS. PEDIDO DE DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS. PRESCINDIBILIDADE.
INDEFERIMENTO.
O momento da apresentação das provas é na impugnação e a juntada de documentos após
este momento somente é permitida nas situações expressamente previstas. É dispensável a
realização de diligência ou perícia quando os documentos integrantes dos autos revelam-se
suficientes para formação de convicção do julgador.
RESSARCIMENTO DE CRÉDITOS. DEMONSTRAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe a quem reivindica um direito creditório comprovar a sua existência. Por envolver a
fruição de créditos, cabe à requerente o ônus de demonstrar, de forma cabal e específica, o
seu direito. Trata-se de postulado do Código de Processo Civil, adotado de forma subsidiária
na esfera administrativo-tributária. Quem não prova o que afirma, não pode pretender ser
tida como verdade a existência do fato alegado, para fundamento de uma solução que atenda
ao pedido feito. Manifestação de Inconformidade Improcedente Direito Creditório Não
Reconhecido

Inconformado,
o
Recorrente
interpôs
Recurso
Voluntário,
alegando,
preliminarmente, que o v. acórdão não estaria bem fundamentado, acarretando cerceamento do
direito de defesa. No mérito, dissertou sobre a não cumulatividade do IPI e, alternativamente,
Fl. 454
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.589 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901216/2011-16
4
sustentou pela exclusão dos juros de mora incidentes sobre o período que supere o prazo de 360
dias da data do protocolo inicial, com base no art. 24 da Lei no 11.457/07.

É o relatório.

VOTO
Gisela Pimenta Gadelha Dantas, Conselheira Relatora.

Em sua peça recursal, o Contribuinte alega cerceamento de defesa em razão da
falta de fundamentação do v. acórdão recorrido. Senão vejamos:

Entendo, no entanto, que tal alegação se confunde com o mérito da questão. Isso
porque embora o Recorrente alegue suposta falta de fundamentação do r. acordão recorrido, na
verdade se insurge contra o mérito da decisão que entendeu pela ausência de comprovação pelo
Recorrente, do seu direito creditório. Assim sendo, essa questão será tratada no tópico quanto ao
ônus da prova.
Fl. 455
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.589 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901216/2011-16
5


Ônus da prova do direito creditório

Importa saber, na presente discussão, se a documentação disponibilizada pela
interessada é suficiente para aferir a certeza e a liquidez do direito creditório. Nesse diapasão,
deve a interessada comprovar a existência de crédito decorrente de aquisições de matéria-prima,
produto intermediário e material de embalagem e demonstrar a apuração do saldo credor
ressarcível.
É o que passo a analisar.
Depreende-se pela leitura do Relatório Fiscal que o contribuinte não efetuou a
juntada dos documentos solicitados, o que inviabilizou a verificação do crédito fiscal pleiteado,
vejamos:

“No exercício das funções de Auditor Fiscal da Receita Federal e na forma do
disposto no art. 7o da Lei no 2.354/54 e no art 7o do Decreto no 70.235, de 06 março
de 1972, recebi a incumbência de fiscalizar, mediante o RPF de no 0130100-2011-
00109-5, operação 91131 - verificações de créditos e compensações indicadas pelo
SCC, dos trimestres referente ao 3o trimestre de 2006 ao 2o trimestre de 2008, os
pedidos de ressarcimentos de IPI solicitados pelo contribuinte além de observar as
compensações efetuadas. Em 19 de abril de 2011 foi efetuado um TERMO DE INÍCIO
DO PROCEDIMENTO FISCAL, que foi recepcionado pelo contribuinte em 02 de maio
de 2011 que intimava, ipsis litteris, "1. Cópias autenticadas das Notas Fiscais de
Entrada referente aos meses de julho de 2006 a dezembro de 2008;
2. Livro de Registro de Apuração do IPI referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008;
3. Livro de Registro de Entradas referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008;
4. Livro de Registro de Saídas referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008;
5. Descrição dos processos de industrialização esclarecendo quais são os insumos
(matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem) utilizados em
cada um dos produtos acabados e de que forma ocorre essa utilização;
6. Apresentar relação dos produtos acabados com descrição, composição,
classificação fiscal na TIPI e alíquota;
7. Cópias autenticadas das notas fiscais de saídas referente aos meses de julho de
2006 a dezembro de 2008;"

O contribuinte envia parte da documentação em 06 de junho de 2011. Na análise
da documentação foi observado que além de faltarem algumas informações as que
chegaram vieram com deficiências evidentes, tendo vindo, inclusive, arquivos com
senhas que não foram fornecidas e depois nem o contribuinte sabia qual era. .
Assim em 01 de setembro de 2011 foi feito um TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL, que
reintimava o mesmo a apresentar, in verbis,

" 1. Cópias autenticadas das Notas Fiscais de Entrada referente aos meses de
janeiro de 2007 a julho de 2008, em arquivos mensais;
2 .Livro de Registro de Entradas referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008;
4. Livro de Registro de Saídas referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008;
5. Descrição dos processos de industrialização esclarecendo quais são os insumos
Fl. 456
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.589 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901216/2011-16
6
(matéria-prima, produtos intermediários e material de embalagem) utilizados em
cada um dos produtos acabados e de que forma ocorre essa utilização;
6 .Apresentar relação dos produtos acabados com descrição, composição,
classificação fiscal na TIPI e alíquota;
7. Cópias autenticadas das notas fiscais de saídas referente aos meses de janeiro de
2007 a julho de 2008, em arquivos mensais.

OBS: FAVOR NÃO ENVIAR ARQUIVOS COM SENHAS "
O contribuinte não se manifestou e só restou as informações disponibilizadas
anteriormente que foram trabalhadas da melhor maneira possível e assim a
fiscalização houve por bem efetuar em 02 de agosto de 2012 um novo TERMO DE
INTIMAÇÃO FISCAL, recepcionado pelo contribuinte em 13 de agosto de 2012, que
intimava o contribuinte a apresentar em vinte dias , relação de notas fiscais de
saídas de mercadorias que deveriam constar o valor do IPI e não o foram,
exemplificando como fazer.

Novamente a espera e novamente o contribuinte não se manifestou e assim em 29
de novembro de 2012 foi efetuado um TERMO DE REINTIMAÇÃO FISCAL
recepcionado pelo contribuinte em 20 de dezembro de 2012, que reintimava o
seguinte, in verbis,
" ...(...) REINTIMAMOS o contribuinte, acima identificado, a apresentar, no prazo
de 10 ( DEZ ) dias, todas as planilhas solicitadas no Termo de Intimação Fiscal
datado de 02/08/2012 e que até a presente data ainda não recebemos nenhuma
comunicação por parte do contribuinte."

O contribuinte enviou duas vezes os arquivos magnéticos solicitados e foram
reprovados de pronto por não permitir tratar os dados adequadamente e assim
em 15 de maio de 2013 ( consta no documento como a data sendo 15 de junho de
2013 mas está incorreta ) foi emitido um TERMO DE CIÊNCIA E DE SOLICITAÇÃO DE
DOCUMENTOS , recepcionado pelo contribuinte em 22 de maio de 2013
especificando o seguinte, in verbis,

" 1. Foi encaminhado ao contribuinte Termo de início de Procedimento Fiscal que
foi recepcionado em 02 de maio de 2011 intimando-o a apresentar:
a. cópias autenticadas das notas fiscais de entrada referente aos meses de julho de
2006 a dezembro de 2008;
b. Livro de Registro de Apuração do IPI referente aos anos de 2006, 2007 e 2008;
c. Livro de Registro de Entradas referente aos anos de 2006, 2007 e 2008;
d. Livro de Registro de Saídas referentes aos anos de 2006, 2007 e 2008;
e. Descrição dos processos de industrialização esclarecendo quais são os insumos,
matéria prima, produtos intermediários e material de embalagem) utilizados em
cada um dos produtos acabados e de que forma ocorre essa utilização;
f. Apresentar relação dos produtos acabados
com descrição, composição,
classificação fiscal na TIPI e alíquota;
g. Cópias autenticadas das notas fiscais de saídas referente aos meses de julho de
2006 a dezembro de 2008.
Esclareça-se que até a presente data o Termo de Início ainda não foi atendido e que
de acordo com Artigo no 19 de Instrução Normativa no 600 de 28 de dezembro de
Fl. 457
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.589 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901216/2011-16
7
2005, fica condicionado o reconhecimento do direito creditório à apresentação dos
documentos e informações solicitadas no referido Termo de início. Assim sendo
reiteramos o pedido efetuado e salientamos mais uma vez O NÃO ATENDIMENTO
ÀS SOLICITAÇÕES DO TERMO DE INÍCIO RETRO REFERIDO IMPLICARÁ NO
INDEFERIMENTO TOTAL DOS PEDIDOS DE RESSARCIMENTOS E DE COMPENSAÇÕES
EFETUADOS PARA OS MESES DE JULHO DE 2006 A DEZEMBRO DE 2008."
Em 10 de junho de 2013 o contribuinte responde apresentando parte da
documentação e envia arquivos digitais de notas fiscais de saídas de mercadorias
referente ao primeiro semestre de 2007 faltando apenas a indicação dos CFOP’s
mas que poderiam ser trabalhados.
Em 17 de junho de 2013 foi emitido um novo TERMO DE INTIMAÇÃO FISCAL,
recepcionado pelo contribuinte em 17 de junho de 2013, intimando-o a apresentar
cópias autenticadas das notas fiscais de entradas conforme relação anexa enviada
ao mesmo e também apresentar os arquivos magnéticos das notas fiscais de
saídas conforme modelo já referido em termos de intimações anteriores ( iguais as
que ele enviou referente ao primeiro semestre de 2007 ). Também em 17 de junho
de 2013 foi emitido um TERMO DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS, recepcionado
em 17 de junho de 2013, procedendo a devolução, in verbis,

" 1. 07 ( sete ) cds referente notas fiscais de entradas e saídas scaneadas.
A fiscalização analisou os cds e cosntatou a impossibilidade de se tratar
magneticamente os dados porque estão gravados de maneira que não permitem a
sua utilização. Assim sendo devovlemos nesta data os cds retro referenciados."

Em 12 de julho de 2013 o contribuinte envia e-mail confirmando a entrega das
cópias das notas fiscais de entradas autenticadas.
Assim foi realizada a movimentação de termos e respostas do contribuinte durante
o período da fiscalização. Vale aqui salientar a demora pelas informações do
contribuinte e que sempre vieram faltando ou com irregularidades que não davam
para sanar. Assim mesmo tentamos realizar a fiscalização e num esforço sobre
humano conseguimos conferir algumas documentações que apesar de vierem com
defeitos pudemos aproveitar algumas dessas parcas informações. Apesar do
esforço não foi possível realizar a fiscalização por inteiro devido às informações
recebidas sempre com problemas e assim passamos a analisar os pedidos de
ressarcimentos solicitados pelo contribuinte com a documentação que nos foi
entregue e pode ser aproveitada.”

Sobre este ponto, é preciso deixar claro que o princípio da verdade material e a
possibilidade de realização de diligências não podem ser utilizados com a finalidade de suprir a
insuficiência probatória ou a omissão da parte interessada em produzir as provas necessárias.
Já estabelecia o anterior Código de Processo Civil (Lei no 5.869, de 11 de janeiro de
1973), vigente à época dos fatos:

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
Fl. 458
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.589 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901216/2011-16
8
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.

Nesse sentido, vem entendendo este Egrégio Tribunal, vejamos:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/07/2013
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de repetição ou à
compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento indevido ou maior
que o devido.
VERDADE MATERIAL. ÔNUS DA PROVA. DILIGÊNCIA.
As alegações de verdade material devem ser acompanhadas dos respectivos elementos de
prova. O ônus da prova é de quem alega. A busca da verdade material não se presta a suprir a
inércia do contribuinte que tenha deixado de apresentar, no momento processual apropriado,
as provas necessárias à comprovação do crédito alegado para sua apreciação.
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVA. COMPROVAÇÃO. ART. 170 DO CTN.
O direito à restituição/ressarcimento/compensação deve ser comprovado pelo contribuinte,
porque é seu o ônus. A prova, em vista dos requisitos de certeza e liquidez, conforme art. 170
do CTN. (Processo no 10410.901035/2015-84 Recurso Voluntário Acórdão no 3301-013.723 –
3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão de 29 de janeiro de 2024)

Não sendo possível identificar o montante não tributado, é impossível certificar a
certeza do direito ao crédito.


Destaque de IPI nas saídas

A Douta fiscalização aduz que algumas operações do contribuinte (desbobinamento
e corte de bobinas e chapas de aço, sem alteração de sua espessura) não seriam caracterizadas
como industrialização e, por esta razão, as notas fiscais de saída teriam ocorrido sem o destaque
do IPI. A mera REVENDA de mercadorias não gera direito a crédito.
Ocorre que apesar de não ter havido o débito nas operações de saída, houve o
crédito na entrada dessas mercadorias, o que não é permitido pela lógica da não cumulatividade
entre débitos e créditos.
Destaco um trecho que esclarece o ocorrido, vejamos:

Fl. 459
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.589 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901216/2011-16
9

A mera revenda de mercadorias a não contribuintes do IPI não possibilita o
enquadramento do estabelecimento na condição de industrial ou equiparado. Por conseguinte,
não faz jus aos créditos nas respectivas aquisições.
Nesse sentido, vem entendendo este Egrégio Conselho Administrativos de Recursos
Fiscais, vejamos:

IPI. INDUSTRIALIZAÇÃO NÃO CARACTERIZADA.
O desbobinamento e o corte de papel com a mera finalidade de diminuir-lhe o tamanho, sem
modificação da apresentação, acabamento ou de suas propriedades químicas, quando
acondicionado apenas para transporte do produto, não configura industrialização. (Recurso
provido. Processo no: 10830.006590/93-47 Recurso no, 118.497 Acórdão no: 201-77.535)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2007 a 30/06/2007
RESSARCIMENTO, ESTABELECIMENTO EQUIPARADO A INDUSTRIAL. IMPOSSIBILIDADE.
O texto do art. 11 da Lei no 9.779/99 é taxativo em atribuir o direito ao ressarcimento do
saldo credor do IPI apurado na escrita fiscal às operações decorrentes da industrialização e
não da revenda de produtos. (Processo no 11020.007217/2008-94 Recurso no Voluntário
Acórdão no 3301-00.711 — 3a Câmara /1a Turma Ordinária Sessão de 28 de outubro de 2010)

Conforme se verifica, o ressarcimento está restrito aos casos de saldo credor,
decorrente de aquisição de matéria prima, produto intermediário e material de embalagem,
aplicados na industrialização e não a produtos de revenda.

Fl. 460
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.589 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901216/2011-16
10
Lei no 9.779/99

Art. 11. O saldo credor do Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI, acumulado em cada
trimestre-calendário, decorrente de aquisição de matéria-prima, produto intermediário e
material de embalagem, aplicados na industrialização, inclusive de produto isento ou
tributado à alíquota zero, que o contribuinte não puder compensar com o IPI devido na saída
de outros produtos, poderá ser utilizado de conformidade com o disposto nos arts. 73 e 74 da
Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, observadas normas expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Ministério da Fazenda.

Portanto, nesse ponto entendo que também não assiste razão à Recorrente.

Dos juros de mora

Alega a Recorrente que teria havido violação ao princípio da razoável duração do
processo, destacando o artigo 24 da Lei no 11.457/07, o qual dispõe sobre o prazo de 360 dias a
contar do protocolo para que seja proferida decisão em relação aos pedidos administrativos.
Sustenta que não poderia incidir juros de mora sobre os valores devidos no prazo que tenha
ultrapassado o período de 360 dias.
Ocorre que a norma veiculada no art. 24, anteriormente transcrito, é de caráter
meramente programático e não estabelece qualquer tipo de sanção nas hipóteses em que o prazo
de 360 (trezentos e sessenta) dias ali previsto é supostamente descumprido por parte da
autoridade administrativa. Também é certo que ela não estipula a suspensão da incidência de
juros moratórios para estes casos.
Com base em tais fundamentos e no entendimento deste Egrégio Conselho, afasto
a alegada suspensão da incidência dos juros de mora em razão do excesso de prazo no processo
administrativo tributário.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF) Exercício: 2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 24 DA LEI N. 11.457/2007. INOBSERVÂNCIA DO
PRAZO. SUSPENSÃO DA INCIDÊNCIA DE JUROS. IMPOSSIBILIDADE.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou consequências específicas para um
processo que tenha duração superior ao referido prazo, tratando-se de norma meramente
programática. A incidência de juros decorre da aplicação do disposto no §3o do artigo 61 da
Lei no 9.430/96. (Processo no 10580.720847/2008-40 Recurso Voluntário Acórdão no 2001-
004.396 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de 27 de julho de 2021)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Fl. 461
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.589 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10183.901216/2011-16
11
Período de apuração: 01/04/2006 a 30/06/2006
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LIMITAÇÃO DA INCIDÊNCIA AO PRAZO DE 360 DIAS.
Havendo no art. 24 da Lei no 11.457/07 a definição do prazo de 360 dias para a prolação de
decisão administrativa pelos órgãos da administração federal, a mora que extrapole tal
período é imputável ao Estado, não ao contribuinte. A inteligência da Súmula CARF no 154 e o
teor do julgado pelo STJ no Recurso Repetitivo de Tema no 164 reconhecem que o prazo de
360 dias não é impróprio e transfere ao Fisco o ônus da mora, ratio iuris que extrapola os
casos de ressarcimento de créditos presumidos de IPI.
Tratando-se, contudo, de processo instaurado a partir de DCOMP transmitida pelo
contribuinte, entendo inaplicável o racional exposto, dado que o ônus de compensar tão
somente direito líquido e certo compete ao contribuinte, que tem a seu favor a atualização do
direito creditório também pela taxa Selic. (Processo no 10166.906524/2011-38 Recurso
Embargos Acórdão no 1201-006.819 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma
Ordinária Sessão de 13 de junho de 2024)

Portanto, também não assiste razão à Recorrente por falta de respaldo legal.

Conclusão:

Por todo o acima exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 462
DF CARF MF
Original